Tribunal: STF
Processo: AI 760042
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. 
   FAC-SÍMILE. ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL.  
   

1.	Agravo regimental apresentado fora das hipóteses de cabimento 
   elencadas no art. 317 do RISTF. 
2.	Intempestivo o agravo 
   regimental interposto via fac-símile, porquanto os originais somente 
   ingressaram formalmente no Tribunal após o qüinqüídio previsto no 
   artigo 2º, caput, da Lei 9.800/99.
3.	Agravo regimental não 
   conhecido.